Tribunal: TJDFT
Processo: 0701493-62.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701493-62.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEHLKE CONSULTORIA AUTOMOTIVA LTDA AGRAVADO: VITOR DANIEL LARCHER DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BEHLKE CONSULTORIA AUTOMOTIVA LTDA, em face da decisão que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença em “razão de sua manifesta impossibilidade e evidente risco de gerar dano de grave reparação, até que sejam sanados pelo embargado todos os requisitos apresentados que atualmente impossibilitam o cumprimento da obrigação”. A agravante alegou não ser possível o cumprimento da obrigação, referente à expedição da 2a via do documento CRV (DUT), em razão do veículo encontrar-se com restrição judicial, inscrita após sua aquisição, fato este de conhecimento do agravado. Requereu, ao final, seja o recurso recebido com efeito suspensivo e, no mérito, a suspensão provisória do cumprimento de sentença, até que possam ser sanados os requisitos para a expedição da 2a via do CRV/DUT. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito. De acordo com a sentença proferida nos autos de origem, os requeridos foram condenados, solidariamente, ao cumprimento da obrigação de fazer, cabendo ao agravante, oportunamente, buscar seu direito de regresso em face do 2o requerido, se entender ser o caso. O cumprimento da sentença, a princípio, somente se mostra viável após o levantamento da restrição judicial de circulação de veículo levada a termo pelo Juízo do Tribunal Regional do Trabalho - 14a Região, conforme, inclusive, noticia o agravado, em sua peça inicial, ocasião em que relata já ter ingressado com a necessária ação própria. Ante todo o exposto, defiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Na oportunidade, tendo em vista constar da petição inicial ter o agravado “ajuizado ação própria (embargos de terceiros) visando a retirada da restrição judicial em tela”, deve o agravado informar nos autos o andamento de referida ação. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora